Tribunal: TJSP
Processo: 1039547-38.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Cooperativa médica - Pretensão do autor em ingressar nos quadros de médicos cooperados da ré Unimed Sorocaba - Negativa da Cooperativa - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Princípio das "portas abertas" - Livre adesão - Inteligência dos artigos 4o, inciso I, e 29, §1o, da Lei 5.764/71 - Enunciado X do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Cooperativa médica - Pretensão do autor em ingressar nos quadros de médicos cooperados da ré Unimed Sorocaba - Negativa da Cooperativa - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Princípio das "portas abertas" - Livre adesão - Inteligência dos artigos 4o, inciso I, e 29, §1o, da Lei 5.764/71 - Enunciado X do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Impossibilidade técnica que está relacionada com a falta de capacitação ou aptidão - Qualificação técnica do autor comprovada e que permite seu ingresso nos quadros de cooperados - Insubsistência da alegação de que o processo seletivo tem como critério garantir a qualidade e segurança do serviço - Apelante que afirmou que a admissão de novos cooperados é analisada pelo Conselho de Administração - Arbitrariedade - Apelado que frequentou o curso de Cooperativismo e Sistema UNIMED - Recusa que não se justifica - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.